Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726433-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS EXECUTADO: JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, LUCAS MORI DE RESENDE D E S P A C H O À Secretária para transferência dos valores para as contas indicadas pelas partes nos IDs 34696299 e 34695008, de acordo com os valores constantes da decisão de ID 32477830. Realizadas as transferências, proceda-se o arquivamento dos autos, nos termos do despacho de ID 34333890. Brasília, 29 de abril de 2022 17:10:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador